Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-86.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709402-86.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA EMBARGADO: ANDRE DE VASCONCELOS DIAS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Conceito - Consultoria, Projetos e Representações Ltda. contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu parcialmente o recurso e negou-lhe provimento (ID no 33024419). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO